Tribunal: TJSP
Processo: 1051744-73.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Erro material – onde constou 03.01.3017, deve constar 03.01.2017.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar erro material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1051744-73.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante INSIGHT AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS
LTDA.ME, é embargada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e acolheram os embargos de declaração, para sanar erro material,
sem modificação do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051744-73.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 29800
2
EMBARGANTE: INSIGHT AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA.
ME.
EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: CAMPINAS
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 Erro material onde constou 03.01.3017, deve constar
03.01.2017.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS, para sanar erro material, sem modificação do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos Insight Agência de Viagens
Turismo e Eventos Ltda ME contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que
por maioria de votos, DEU PROVIMENTO ao recurso.
Alegou a embargante que o V. Acórdão padece de erro material, quanto
à data do sinistro assinalada na parte dispositiva.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Efetivamente o v. Acórdão padece de erro material.
Isso porque, constou da parte dispositiva a condenação ao pagamento
de indenização prevista na apólice, corrigida a partir data do sinistro: 03.01.3017
(fls.1151).
Efetivamente, a data correta é 03 de janeiro de 2017.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051744-73.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 29800
3
sem efeito modificativo, apenas para corrigir erro material, consignando que a data
correta do sinistro, constante da parte dispositiva do V. Acórdão é 03 de janeiro de
2.017.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora